Tribunal: TJDFT
Processo: 0754734-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754734-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABANGU INTERNET LTDA, GEOVANE JOSE VIEIRA MARTINS, DIEGO CHRISTIAN DAMASIO AGRAVADO: SINGULARIS CONSULTORIA LTDA, ROTHER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O QUESTÃO EM DISCUSSÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CABANGU INTERNET LTDA. e outros contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de Cumprimento Provisório de Sentença, acolheu parcialmente o pedido de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a fim de que fosse reconhecido o excesso de execução, decotando o excesso relativo aos juros de mora e ajustando os valores de custas, multas e honorários, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No que tange aos “Impostos a recolher”, os executados lograram comprovar que os cálculos não estão equivocados, pois as exequentes Rother e a Singularis possuem CNAE de consultoria empresarial (70.20-4-00), enquadradas no Anexo V da Lei Complementar 123/2006, cuja alíquota efetiva é de 19,5%, apresentando declarações contábeis comprovando esse enquadramento (ID 253298914 a 25329892). Assim, após aplicar o “gross up” (fórmula para incluir os impostos sobre o valor líquido), chega-se ao total de R$ 233.653,10 de tributos devidos (R$ 116.826,55 para cada CNPJ), não havendo excesso quanto a esse ponto. Todavia, em virtude da alteração da base de cálculo, o valor devido a título de impostos incidentes também sofrerá alteração.” (id. no 254416614/256378289, processo de origem no 0727530-89.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que o Juízo a quo incorreu em grave equívoco ao manter a metodologia de cálculo dos impostos a recolher (Simples Nacional - gross-up), fixando a alíquota nominal em 19,5% em detrimento da alíquota efetiva. Sustenta que a alíquota efetiva (obtida por fórmula legal de progressividade) é a correta (9,08% Rother e 17,02% Singularis) e que a base de cálculo dos tributos deve excluir os juros de mora e a correção monetária, em obediência à legislação do Simples Nacional. Assevera que a decisão afronta a Lei Complementar no. 123/2006 (art. 18, § 1o-A) e a Resolução CGSN no. 140/2018 (art. 2o, § 5o, II). Pontua que, subsidiariamente, deve ser reconhecido o excesso de R$ 31.829,20 na rubrica de impostos, mesmo com a manutenção dos critérios da decisão agravada, e pugna pela condenação das Agravadas em honorários advocatícios de sucumbência sobre o proveito econômico obtido. Pondera que o risco de dano grave está na iminência de atos de expropriação patrimonial baseados em quantum manifestamente excessivo na execução provisória. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada para suspender os efeitos da decisão que homologou os cálculos com excesso de execução, obstando-se qualquer ato de levantamento de valores controversos ou constrição patrimonial adicional até o julgamento final do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para determinar a retificação dos cálculos do Cumprimento Provisório de Sentença, com a aplicação da alíquota efetiva (9,08% e 17,02%) e a exclusão dos encargos moratórios (juros de mora e multa) da base de cálculo dos tributos, além da condenação em honorários sobre o excesso. Preparo recolhido (id. 79395983). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente a impugnação dos Agravantes (executados) para reconhecer o excesso de execução relativo aos juros de mora e honorários, mas manteve a metodologia de cálculo dos impostos a recolher (Simples Nacional - gross-up), fixando a alíquota nominal em 19,5% e não acolhendo o pleito para exclusão dos juros de mora da base de cálculo tributária. O recorrente defende o preenchimento dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo da demora), uma vez que a decisão atacada violaria frontalmente a Lei Complementar no 123/2006 e a Resolução CGSN no 140/2018 ao não aplicar a alíquota efetiva e por incluir verbas moratórias na base de cálculo do tributo. Malgrado os argumentos do Agravante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado que justifique a concessão do excepcional efeito suspensivo, nos termos do art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, é firme a orientação jurisprudencial de que a execução da sentença, ainda que provisória, deve ser regida pelos critérios fixados no título executivo judicial, sendo de responsabilidade da parte executada a demonstração inequívoca e técnica do excesso de execução. Ademais, no que tange especificamente à controvérsia sobre os impostos a recolher, as Agravadas demonstraram, em sede de contrarrazões, que o cálculo por elas apresentado está em consonância com o enquadramento tributário da atividade de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4-00), a qual se insere no Anexo V da Lei Complementar no 123/2006, tal como reconhecido na decisão de primeiro grau. A decisão recorrida analisou a matéria e concluiu que as Agravadas lograram comprovar seu enquadramento e a alíquota aplicada. O que se observa é que a divergência não reside na validade da aplicação da alíquota efetiva – que é a regra do Simples Nacional –, mas sim na base de cálculo e nos parâmetros de enquadramento (Anexo III versus Anexo V), os quais demandam dilação probatória e aprofundamento que são incompatíveis com a cognição sumária da liminar. Adicionalmente, o periculum in mora (perigo da demora) também não se mostra evidente. O risco de dano grave ou de difícil reparação invocado pelo Agravante confunde-se com o mero desconforto financeiro inerente a qualquer execução provisória de valores substanciais, não restando demonstrado dano irreparável ou comprometimento da atividade empresarial, especialmente considerando a vultosa quantia já depositada nos autos. A execução provisória prossegue por conta e risco do exequente, sendo garantido o direito à repetição de indébito caso o agravo seja provido ao final. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual o pleito liminar não merece amparo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator